Tribunal: TJES
Processo: 5014305-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014305-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SGS ENGER LTDA e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LEI MUNICIPAL. VÍNCULO EFETIVO. EXTENSÃO AO PARTICULAR. SÚMULA 634 DO STJ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 1.089 DO STJ. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por empresas de engenharia integrantes de consórcio de supervisão contra decisão saneadora que, em ação civil pública por atos de improbidade administrativa referentes a contrato de obras públicas executado entre 2008 e 2010, rejeitou as preliminares de prescrição da pretensão punitiva e de inépcia da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória estatal, considerando o regime jurídico do servidor público municipal envolvido e a extensão do prazo aos particulares; (ii) verificar se a petição inicial atende aos requisitos legais de individualização da conduta e descrição do elemento subjetivo (dolo) para o regular prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a ação de improbidade administrativa, na vigência da redação original da Lei nº 8.429/1992, regula-se pelo vínculo do agente público envolvido; tratando-se de servidor titular de cargo efetivo, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei Municipal nº 2.994/1982, contados da data do fato.

4. Nos termos da Súmula nº 634 do STJ, ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto para o agente público; logo, transcorridos mais de cinco anos entre os fatos (2008-2010) e o ajuizamento da ação (2017), opera-se a prescrição da pretensão punitiva relativa às sanções por ato de improbidade.

5. A ocorrência da prescrição das sanções por ato de improbidade administrativa não obsta o prosseguimento da demanda exclusivamente para o pleito de ressarcimento ao erário, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.089 do STJ.

6. Não há inépcia da petição inicial quando a peça descreve fatos concretos, o nexo causal e indícios de dolo — como a validação de medições fraudulentas e superfaturamento —, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, vigorando nesta fase o princípio
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição da pretensão punitiva na ação de improbidade administrativa estende-se ao particular nos mesmos moldes aplicáveis ao agente público (Súmula 634/STJ), mantendo-se, contudo, a viabilidade da ação para buscar o ressarcimento ao erário (Tema 1.089/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992, arts. 12, 17, § 6º e 23, II; Lei Municipal de Vitória nº 2.994/1982, art. 144; CPC, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 634; STJ, Tema Repetitivo nº 1.089 (REsp 1.899.407/DF); TJES, Agravo de Instrumento nº 5012383-52.2025.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002600-70.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5014305-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SGS ENGER LTDA, AQUACONSULT CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE RAGUZA - SP174504
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SGS Enger Ltda.
e
Aquaconsult Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, rejeitou as preliminares de prescrição da pretensão punitiva e de inépcia da petição inicial, saneando o feito e deferindo a produção de provas pericial e oral.

Inconformada, as recorrentes interpuseram recurso de agravo de instrumento alegando, em síntese:
i)
que a decisão que afastou a prescrição contrariou a Lei nº 14.230/2021, a qual fixou prazo único de 8 anos para ajuizamento das ações, impondo-se a aplicação retroativa da lei mais benéfica;
ii)
que a pretensão sancionatória encontra-se prescrita, pois os fatos ocorreram até 2009 e a ação foi recebida apenas em 2017;
iii)
que a prescrição reconhecida na esfera do Tribunal de Contas do Estado deve vincular o Judiciário e acarretar a extinção da ação;
iv)
que a petição inicial é inepta por não individualizar as condutas e o dolo atribuídos às agravantes, violando a Lei nº 8.429/1992 e o CPC.

Da análise do caderno processual eletrônico e das peças que o instruem, verifico que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente para alterar em parte a conclusão do juízo primevo. Explico.

Antes, porém, destaco que o julgamento deste recurso ocorre em conjunto com o
Agravo de Instrumento nº 5012383-52.2025.8.08.0000
, interposto pela corré Construtora Ápia Ltda., dada a conexão e a identidade parcial da matéria de fundo (prescrição).

Neste particular, as agravantes sustentam a ocorrência de prescrição da pretensão sancionatória. Merece acolhida a tese recursal, adotando como razão de decidir os mesmos fundamentos jurídicos exarados no julgamento do recurso conexo (AI nº 5012383-52.2025.8.08.0000), os quais transcrevo e adoto integralmente para este caso, em homenagem à segurança jurídica e à coerência das decisões judiciais:

Inicialmente, quanto à data dos fatos, é correto afirmar que os atos administrativos relacionados ao contrato n. 04/2008, para a reforma do Parque Tancredo Neves, remontam ao período de 2008 a 2010.

Todavia, conforme defende o próprio recorrente, o art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992 dispõe, em sua redação original, que o prazo de cinco anos para propositura da ação de improbidade administrativa conta-se a partir do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança pelo agente público envolvido.

Este dispositivo foi reiteradamente interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, inclusive para o particular, deve ser o mesmo adotado para os agentes públicos com os quais teria atuado de forma concertada (STJ, REsp 1.513.303/SP, DJe 08.05.2018; AgRg no REsp 1.541.598/RJ, DJe 13.11.2015).

Ocorre que há um elemento diferente no presente caso que deve ser levado em consideração. Não me refiro ao acolhimento da tese de ilegitimidade passiva do então ex-prefeito João Coser, mas sim pela condição do servidor público Paulo Maurício Ferrari tinha provimento efetivo com a administração pública, fato que atrai a aplicação da legislação específica.

A Lei Municipal n. 2.994/1982 disciplina o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Vitória e fixa prazo prescricional de cinco anos para apuração de infrações funcionais. Senão vejamos:

Art. 144. O direito de pleitear na esfera administrativa e o evento punível prescreverão:

I - em cinco anos:

a) quanto aos atos de demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade exceto nos casos da letra "l" do item do III do Art. 177 e quando, pela aplicação do Art. 146, resultar prazo menor;

Art. 145. O prazo da prescrição contar-se-á da data da publicação oficial do ato impugnado ou, quando este for de natureza reservada, da data da ciência do interessado. [...] §2º Em se tratando de evento punível, o curso da prescrição começa a fluir da data do referido evento e interrompe-se pela abertura da sindicância ou do processo administrativo.

Portanto, tal norma deve ser conjugada com o art. 23, II, da redação original da Lei nº 8.429/1992 — aplicável à época dos fatos — resulta que, para servidores efetivos ou ocupantes de cargos em comissão, o prazo para eventual responsabilização por improbidade administrativa não pode exceder cinco anos, contados do desligamento funcional.

Vejamos:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

E, conforme reforçado pelo STJ, esse mesmo prazo se estende ao particular, por simetria, quando seu suposto ato ímprobo depender da correlação com a conduta do agente público. Tal entendimento está expresso em precedentes como: AgInt nos EDcl no REsp 2.025.027/SP e REsp 1.513.303/SP, ambos afirmando que particulares e agentes públicos devem ter o mesmo termo inicial e o mesmo prazo prescricional.

Nesse sentido, o verbete sumular n. 634 do colendo Superior Tribunal de Justiça é claro: "Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público".

No processo de origem, contudo, verifica-se que o agente público municipal Paulo Maurício Ferrari, cuja conduta é diretamente associada aos fatos imputados à agravante, exercia simultaneamente cargo efetivo e função comissionada, sendo o primeiro o vínculo determinante para fins prescricionais.

Julgado desta Corte sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Exercidos cumulativamente cargo efetivo e cargo comissionado pelo agente, ao tempo do ato reputado ímprobo, deve prevalecer o primeiro para fins de contagem da prescrição. II - A contagem prescricional da pretensão condenatória por improbidade administrativa, quando o fato traduzir infração submetida à persecução penal, é orientada pelo Código Penal, devendo ser considerada a pena in abstrato para o cálculo. III - A conduta imputada in casu estaria jungida ao artigo 10, caput e inciso VIII da Lei nº 8429/1992, assim também ao à época vigente artigo 89 da Lei nº 8666/1993 (atualmente contemplado, segundo o fenômeno da continuidade típico-normativa, pelo artigo 337-E do CP) . Tomada a data do ajuizamento (22/05/2019), a data do contrato cujos desdobramentos consistiram em atos ímprobos (29/05/2007) e o prazo prescricional aplicável (doze anos, apurado pela conjugação dos artigos 89 da Lei nº 8666/1993 e 109, III do Código Penal), vê-se não haver, sob tal prisma, óbice ao processamento do feito primevo. IV - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50026007020248080000, Relator.: SAYONARA COUTO BITTENCOURT, 3ª Câmara Cível. Acórdão Publicado 28.11.2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007001-20.2021.8.08 .0000 AGRAVANTE: JOÃO ANTELMO DEL PULPO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE ALARGAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei nº 14 .230, publicada em 25/10/2021, alterou e revogou diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8492/1992), sendo que uma das questões mais complexas e relevantes se relaciona à aplicabilidade das regras introduzidas pela nova lei aos processos que já tramitavam na data de sua entrada em vigor. Aplicando-se o art. 14 do CPC, as alterações de natureza processual têm aplicabilidade imediata aos casos que se encontram em tramitação. Contudo, os atos processuais já praticados sob o regime jurídico anterior à Lei nº 14 .230/2021 se mantêm intactos, não sendo atingidos, em regra, pelo surgimento da nova lei. 2. No caso dos autos, a decisão vergastada foi proferida antes do advento da nova lei de improbidade administrativa, quando ainda estava em vigor o parágrafo 8º do art. 17 da Lei nº 8 .429/1992, e o juiz singular entendeu não ser hipótese de rejeição da ação, devendo assim ser mantido o recebimento da inicial, uma vez que nesta fase prevalece o princípio in dubio pro societate, a fim de preservar o interesse público. 3. As questões colocadas pelo agravante referentes à existência de elemento subjetivo, dolo ou culpa, e à sua ilegitimidade dizem respeito ao mérito e devem ser enfrentadas através de dilação probatória perante o juiz da causa, não sendo, portanto, o momento processual do presente Agravo de Instrumento para sua apreciação, sob pena de supressão de instância. 4. Havendo cumulação de cargo efetivo e em comissão no momento da prática do ato improbo, para fins de análise do prazo prescricional, cabível considerar o término do vínculo do cargo efetivo, mormente porque o vínculo do agente público com a Administração não é encerrado com a exoneração do cargo em comissão. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007001-20.2021.8.08 .0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível. Acórdõa Publicado 16.03.2022)

Assim, tanto sob a ótica da Lei Municipal nº 2.994/1982, quanto sob o prisma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — que determina a simetria prescricional entre particulares e agentes públicos — resta evidenciado que, no momento do ajuizamento da ação (18.10.2017), já havia transcorrido mais de cinco anos considerando a data do evento apurado nos autos - idos de 2008 e 2010, impondo o reconhecimento da prescrição da pretensão sancionatória.

Entretanto, considerando que o Ministério Público Estadual pretende através da ação por ato de improbidade a responsabilização de agentes públicos e particulares quanto às condutas tipificadas nos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, na qual requer, além das sanções previstas no art. 12, inciso II, o ressarcimento integral ao erário e a condenação por dano moral coletivo, tem-se que em relação a este último pedido a demanda deve prosseguir porque não prescrita.

Tal exegese encontra amparo no TEMA 1089 (REsp. 1899407/DF; REsp. 1899455/AC; REsp. 1901271/MT), cuja tese restou assim fixada:

Tese. 1089: Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92.

Dessa forma, ainda que haja o reconhecimento da prescrição da pretensão envolvendo as sanções das condutas descritas como ímprobas, deve, no meu entender, prosseguir a ação para apurar eventual ressarcimento ao erário o montante descrito na inicial de R$ 8.710.738,24, valor atualizado até agosto de 2017."

Portanto, estendo às agravantes
SGS Enger Ltda.
e
Aquaconsult Consultoria
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal (aplicação de multas, proibições de contratar, etc.), mantendo-se a ação exclusivamente para a instrução e julgamento do pedido de ressarcimento ao erário.

Superada a questão prejudicial da prescrição das sanções, remanesce a análise da alegada inépcia da petição inicial, suscitada pelas agravantes sob o argumento de ausência de individualização das condutas e falta de descrição do elemento subjetivo (dolo).

Da análise detida da petição inicial da Ação Civil Pública, verifica-se que o Ministério Público descreveu de forma satisfatória o vínculo jurídico e os fatos imputados às agravantes, preenchendo os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e do art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/1992.

Quanto à individualização da conduta, a peça vestibular narra com clareza que as empresas agravantes formaram o Consórcio Enger-Aquaconsult, contratado especificamente para exercer a supervisão e fiscalização das obras do Parque Tancredo Neves (Contrato nº 03/2007). O Parquet delimita a atuação das recorrentes e aponta o nexo causal entre a falha no dever de fiscalizar e o dano ao erário.

São imputados fatos concretos, tais como: i) validação da execução do item "abertura de vala em rocha com argamassa expandida" (mais oneroso) em detrimento do "desmonte de rocha" (mais barato), sem justificativa técnica ou perfil de sondagem que amparasse a escolha; ii) aprovação de medições fraudulentas de volume de rocha, onde o volume real não ultrapassaria 15% do que foi medido e pago, gerando prejuízo milionário; iii) anuência com pagamentos indevidos e duplicidades em itens como "lã de rocha" e reajustes contratuais.

Quanto à descrição do dolo, a narrativa fática apresentada pelo autor da ação descreve circunstâncias que, em tese, denotam a prática de atos dolosos, utilizando expressões como "fraude", "má-fé", "desonestidade" e "dolo" para qualificar a conduta dos envolvidos.

A inicial sustenta que a magnitude das discrepâncias entre o medido e o executado (cerca de 85% de diferença no volume de rochas) e a adoção de metodologias contábeis ("jogo de planilha") para burlar limites legais não poderiam passar despercebidas por empresas especializadas contratadas justamente para fiscalizar.

Ademais, nesta fase processual de recebimento e saneamento, vige o princípio “in dubio pro societate”. Não se exige a prova cabal do dolo na petição inicial, mas sim a descrição de fatos que, se provados, configurem o ato ímprobo. A aferição definitiva da intenção dos agentes é matéria de mérito, a ser elucidada durante a instrução probatória já deferida na origem.

Portanto, a petição inicial é apta, possui causa de pedir e pedidos compatíveis, e permitiu o pleno exercício do contraditório pelas agravantes, não havendo que se falar em inépcia.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, reformando a decisão agravada,
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva
em relação às agravantes, extinguindo o processo com resolução de mérito quanto às sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/1992, ressalvando-se, contudo, o
prosseguimento do feito na origem exclusivamente quanto à pretensão de ressarcimento ao erário
, nos termos do Tema 1089 do STJ.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira